Tribunal: TJMT
Processo: 1012737-58.2025.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012737-58.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTIAN LEMES PINTO DE QUEIROZ - CPF: 026.405.171-80 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PROVA DOCUMENTAL E SISTÊMICA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO CONTRAPOSTO POR PESSOA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado e manteve sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a legitimidade da negativação do nome do autor e acolhendo pedido contraposto formulado pela parte ré. O agravante sustenta que a prova da relação jurídica se baseou exclusivamente em telas sistêmicas e requer a reforma da decisão, com procedência dos pedidos iniciais, afastamento da multa por litigância de má-fé e rejeição do pedido contraposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas nos autos são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica que originou o débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito; (ii) estabelecer se a inscrição restritiva decorreu de cobrança legítima; e (iii) determinar se são cabíveis a condenação por litigância de má-fé, o reconhecimento do pedido contraposto formulado por pessoa jurídica e a aplicação de multa por agravo interno protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte ré cumpre o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC ao apresentar elementos capazes de demonstrar a existência da relação jurídica e a origem do débito que motivou a inscrição restritiva.

As telas sistêmicas constituem meio de prova admissível quando corroboradas por outros elementos constantes dos autos, conforme orientação da Súmula nº 34 da Turma Recursal Única do TJMT.

A documentação juntada pela ré, consistente em áudio de atendimento, documentos comerciais e histórico de faturas, confirma dados cadastrais e a titularidade da unidade consumidora pelo autor, evidenciando a contratação e a existência da relação jurídica.

A convergência dos elementos probatórios demonstra que a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito decorre de débito legítimo, configurando exercício regular de direito pelo credor.

A negativa da relação jurídica pelo autor, apesar da prova robusta em sentido contrário, caracteriza alteração da verdade dos fatos e justifica a condenação por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC.

O pedido contraposto formulado por pessoa jurídica é admissível no âmbito dos Juizados Especiais, conforme Enunciado nº 31 do FONAJE.

O agravante não apresenta fundamentos capazes de infirmar a decisão monocrática, revelando caráter meramente protelatório do agravo interno, o que autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prova documental consistente em telas sistêmicas é válida para demonstrar a existência de relação contratual quando corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos.

Demonstrada a relação jurídica e a origem do débito, a inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos configura exercício regular de direito do credor.

A negativa da relação jurídica diante de prova inequívoca em sentido contrário caracteriza litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos.

É admissível a formulação de pedido contraposto por pessoa jurídica no âmbito dos Juizados Especiais.

O agravo interno manifestamente protelatório autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, II; 373, II; 1.021, §4º. Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: TRU/TJMT, Súmula nº 34; TJMT, Recurso Inominado nº 1007956-61.2023.8.11.0002, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal, j. 16.11.2023, DJE 30.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática.

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto
CRISTIAN LEMES PINTO DE QUEIROZ
por contra o julgamento monocrático proferido
(id. 342498889)
, o qual
negou provimento
ao recurso inominado por ele interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Traz como fundamentação ao pleito recursal a alegação de que a prova residiu exclusivamente em telas sistêmicas, não tendo sido comprovada a relação jurídica que origina a cobrança levada à negativação. Ao final, requereu a reforma da sentença recorrida, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial, bem como seja afastada a multa por litigância de má-fé e condenação no pedido contraposto.

O agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, verifica-se que a inscrição do nome da parte agravante nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida.

A parte reclamada/agravada atenta ao ônus da prova que lhe incumbia na forma da Lei (CPC, art. 373, inciso II), eis que a alegação da parte autora residia em fato negativo, acabou por colacionar aos autos elementos capazes de apontar que houve a pactuação da relação jurídica entre as partes, bem assim que o débito levado à inscrição decorreu de referida relação jurídica.

O só fato de que a prova apresentada nos autos decorre de tela sistêmica não é suficiente para invalidá-la, porquanto não se trata de exclusiva prova, estando ela alicerçada nas circunstâncias constantes dos autos.

Referida conclusão advém pela documentação que instrui a petição de contestação, onde se verifica a juntada de:
áudio (Id. 341102387), documentos comerciais e histórico de faturas (Id. nº 341102385 / 341102386),
no qual a parte Autora confirma informações cadastrais e confirma a titularidade da unidade consumidora., evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes.

Referidos elementos de prova convergem a afastar o sucesso da pretensão autoral e, consequentemente, pela via inversa, por emprestar reforço à defesa.

Acrescente-se ainda o fato de que a Súmula nº 34 da TRU/TJMT anota a possibilidade de admissão de elementos advindos de telas sistêmicas servirem como prova da relação e do débito, quando com ela coexistam outros elementos, tal como na hipótese dos autos.

Nesse sentido transcrevo:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”
(Aprovada em 05/06/2023).

Deflui, pois, que a prova dos autos é assente no sentido de indicar que a inscrição levada a efeito em desfavor da parte autora resta baseada em cobrança legítima, sendo, pois, devida.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DÉBITO EXIGÍVEL. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.

2. Embora a parte recorrida atribua como indevido o ato de inscrição, em contraprova, a empresa recorrida demonstrou a origem do débito ao juntar biometria facial e histórico de faturas com informação de pagamentos e transferência entre contas da mesma titularidade. Aplicabilidade da Súmula 34 da TR/MT.

3. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos.

4. A utilização com o pagamento induz à pactuação do contrato.
Ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador.

5. Premissas forçam reconhecer que o negócio jurídico restou incontroverso, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

7. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1007956-61.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)
grifei

Do mesmo modo deve ser mantida a condenação nas sanções da
litigância de má-fé
, eis que a prova dos autos indica de modo indene de dúvidas a existência da relação jurídica negada pela parte autora, o que vem em configuração ao tipo previsto na norma processual, como caracterizador do instituto jurídico da litigância de má-fé (CPC, art. 80, inciso II).

Perfeitamente possível a formulação de pedido contraposto por pessoa jurídica, nos termos do Enunciado 31 do FONAJE, o qual, acertadamente, foi reconhecido procedente pelo Juízo
a quo
no limite e em relação ao débito discutido no pedido inicial.

O caso submetido a julgamento se trata de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, sendo o recurso desprovido em voto monocrático.

Nos termos do Enunciado nº 31 do FONAJE, é admissível a formulação de pedido contraposto, inclusive quando a parte promovida for pessoa jurídica.

Ressalva-se, por oportuno, que a Súmula nº 52 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso não está sendo aplicada ao presente caso em razão de sua limitação temporal, uma vez que o verbete somente foi aprovado em 16 de julho de 2025 e disponibilizada no DJE/MT (Edição nº 11989) em 21/07/2025, ao passo que a distribuição da ação é anterior a tal data (id. 318978359).

Este relator, não verifica motivos para alteração do voto monocrático, especialmente porque a parte Recorrente não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados no ato sentencial prolatado pelo juízo singular, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção, tal como já fora feito em julgamento monocrático.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
e, consequentemente, manter integralmente a sentença de improcedência recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Deve ainda a parte recorrente ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4º).

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4º do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026